Tribunal: STF
Processo: RE 1171613
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    O Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. ART. 142, §3º, X, DA CF. APLICAÇÃO APENAS PARA O INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. VALIDADE DA PORTARIA 46/2012 - DGP (ARTS. 84, II, b , e 134, §1º, IV). PROVIMENTO. 
    I - O art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, há de merecer interpretação conforme, no sentido de ter sua incidência circunscrita ao ingresso nos cursos de formação para o ingresso na carreira militar, de sorte que, em face do decidido no RE 600885, restou promulgada a Lei 12.705/2012. 
    II - Diversamente, o voluntario se insere no universo para a prestação do serviço militar (art. 12, Lei 4375/64), cuja disciplina sobranceira observa o art. 143, caput, da Constituição, razão pela qual os requisitos para o ingresso podem ser previstos em regulamento (art. 15, Lei 4.375/64). 
    III - A restrição para o voluntariado daqueles que contem com mais de cinco anos de serviço público é, plena e indiscutivelmente, razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002), assomando prejudicial à Administração a realização de seleção na qual os selecionados não possam permanecer tempo satisfatório no exercício das atividades correspondentes. 
    IV - Provimento do apelo e da remessa necessária”.
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contrariedade ao art. 142, § 3º, inc. X, da Constituição Federal, em virtude do reconhecimento da constitucionalidade do art. 87, inc. II, al. "b", da Portaria nº 46 - DGP, de 27/3/12, a disciplinar limite etário para o ingresso voluntário na carreira militar. 
    Admitido o apelo, subiram os autos a esta Suprema Corte.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo seu acolhimento, restou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTÁGIO BÁSICO TEMPORÁRIO. REQUISITO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS PREVISTO SOMENTE NA PORTARIA 46/2012 DO DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO, QUE APROVA AS NORMAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 87, INCISO II, ALÍNEA 'B', E 134, § 1º, INCISO IV, DA PORTARIA 46 – DGP/2012. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PARQUET. ADMISSÃO. NO JULGAMENTO DO RE 600.885/RS (TEMA RG 121), ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE “O ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, É EXPRESSO AO ATRIBUIR EXCLUSIVAMENTE À LEI A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA O INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS”. APLICABILIDADE DESSE ENTENDIMENTO POR AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À FORMA DE INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR (SE MILITAR TEMPORÁRIO OU DE CARREIRA). PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR DISCIPLINAR MATÉRIA DIVERSA E NÃO AUTORIZAR A INSTITUIÇÃO DE REQUISITOS PARA O INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS MEDIANTE REGULAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA ESCOLHA FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL DO EXÉRCITO. 
    MANIFESTAÇÃO PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Seguiu-se a prolação de decisão, pelo então relator, Min. Luiz Fux, determinando o retorno, à origem, para aplicação do tema nº 121, da gestão por temas de repercussão geral do STF.
    Deliberou-se, então, pela manutenção do acórdão recorrido, por meio de decisão que recebeu a seguinte ementa:
    PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 600.885 (TEMA 121) . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. ART. 142, §3º, X, DA CF. APLICAÇÃO APENAS PARA O INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. DISTINGUISHING. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 
    1. O art. 1.040, II, do CPC, faculta uma nova apreciação da decisão final proferida por este Tribunal quando houver divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.885 (Tema 121 ), firmou o entendimento de que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabendo, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.
    3. Ocorre que em tal paradigma, no qual se discutiu que o art. 142, §3º, X, da Constituição atribui exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, não se aplica ao caso concreto analisado no acórdão proferido por esta Turma, cujo cerne da demanda trata-se de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário.
    4. Não havendo divergência do acórdão com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deixo de exercer o juízo de retratação.
    5. Manutenção do acórdão que deu provimento à remessa oficial e à apelação.
    Insistiu, então, o recorrente, nas razões de seu inconformismo e, assim, os autos retornaram a esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido: 
    A irresignação merece prosperar. 
    Conforme relatado, ao presente caso foi determinada a aplicação do tema nº 121, da repercussão geral, proferido no julgamento do RE nº 600.085, cuja ementa assim dispõe:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885.
    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.
    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.
    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.
    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.
    A Corte de origem aduziu que o acórdão atacado estaria em conformidade com esse entendimento, pois a hipótese então em disputa cuidaria de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário, estando essa orientação, ainda, em harmonia com a jurisprudência do STJ.
    Ora, inicialmente não há que se falar em aplicação de jurisprudência de outra Corte, à espécie, quando já proferida decisão, por integrante desta Suprema Corte, ordenando a aplicação, ao caso, de tema de repercussão geral já firmado pelo STF.
    E quando desse julgamento, sua ilustre relatora, a Ministra Cármen Lúcia, assim delimitou a matéria constitucional então em debate:
    (...) o tema constitucional cuja repercussão geral fora reconhecido por este Supremo Tribunal é o mesmo, qual seja a delegação a instrumentos normativos diversos de lei em sentido formal da fixação dos critérios para ingresso nas forças armadas à luz do disposto no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República.
    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que referido precedente cuidou, indistintamente, de todas as modalidades de ingresso nas Forças Armadas, donde incabível o “distinguishing” efetuado pelo acórdão regional ora em análise.
    Nesse sentido, ainda, o seguinte e recente precedente desta Suprema Corte:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 600.885-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia – Tema 121).
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE nº 1.160.026-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/19). 
    Assim, ante a inexistência de lei, em sentido formal, a dispor sobre limite etário, para ingresso no quadro das Forças Armadas, na hipótese ora em análise, impõe-se a aplicação da aludida tese de repercussão geral. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para, reformando o acórdão regional, restabelecer, em todos os seus termos, a sentença proferida nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente